Tribunal: TJSP
Processo: 2273564-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução extrajudicial. Dívida de natureza "propter rem". Indeferimento de penhora do imóvel. Constrição autorizada para incidência apenas sobre os direitos aquisitivos, em razão do bem constituir garantia de alienação fiduciária a mútuo bancário. Agravo subsistente. Em que pese a apenas aparente desoneração do credor fiduciário quanto a dívida "propter rem" anterior à sua

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução extrajudicial. Dívida de natureza "propter rem". Indeferimento de penhora do imóvel. Constrição autorizada para incidência apenas sobre os direitos aquisitivos, em razão do bem constituir garantia de alienação fiduciária a mútuo bancário. Agravo subsistente. Em que pese a apenas aparente desoneração do credor fiduciário quanto a dívida "propter rem" anterior à sua consolidação na posse plena do imóvel, inscrita no artigo 27, §8o, da Lei no 9.514/97 e o artigo 1.368-B do Código Civil, o entendimento recente da quarta Turma do Superior Tribunal de justiça, representada pelo Recurso Especial n.o 2.059.278-SC, evoluiu no sentido de que tais dispositivos apenas disciplinam relações jurídicas existentes entre credor fiduciário e devedor fiduciante, não alcançando, portanto, a relação jurídica existente entre condomínio edilício e os condôminos. Natureza "propter rem" da dívida que, a exemplo do disposto no art. 1345 do CC, vincula o imóvel que a gerou, sobrepõe-se ao direito de qualquer proprietário, inclusive do credor fiduciário, que não pode ostentar maiores direitos que o proprietário pleno do imóvel. Admissível, portanto, que a constrição recaia tanto sobre os direitos aquisitivos do imóvel, titularizado pelos executados, quanto sobre o bem imóvel gerador da dívida "propter rem", ainda que alienado fiduciariamente, porquanto sobre o interesse do credor fiduciário prevalece o interesse da coletividade condominial. Vantagem da garantia para o credor fiduciário, que tem como contrapartida o ônus de quitar a dívida e exercer o direito de regresso ou, preferindo, ver o imóvel responder pela dívida em praceamento, auferindo o que sobejar para amortização da dívida do contrato, após quitação da dívida condominial, devendo, entretanto, e conforme a fase processual, ser citado ou intimado para integrar o feito no polo passivo. RECURSO PROVIDO.